Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742955-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA, preso em 29/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itapoã, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante alega que a prisão foi decretada de ofício, bem como diz que, se condenado, o paciente receberá a pena mínima, a qual será substituída por restritivas de direitos, pois ele não é reincidente específico, sendo a prisão desproporcional. Afirma, ainda, que as medidas protetivas não são em favor da vítima do furto, mas foram deferidas para a mãe do paciente. A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 42389491). A autoridade coatora juntou informações (ID 42534606). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 42714140). Posteriormente, a autoridade coatora juntou ofício informando a soltura do paciente (ID 42750146). É o relatório. Decido. O Juízo de piso enviou ofício informando a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura (ID 42750146). Compulsando os autos do processo (0703901-31.2022.8.07.0021), verifiquei que foi proferida sentença condenando o paciente por furto simples, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, ocasião em que foi revogada sua prisão preventiva, permitindo-lhe recorrer em liberdade. Confiram-se a parte concernente à revogação da prisão: (...) “Em que pese não haja incompatibilidade entre o regime SEMIABERTO ora estabelecido e a manutenção do decreto preventivo, uma vez estabelecida a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, não mais subsistem, à luz do princípio da homogeneidade, os fundamentos que motivaram o decreto preventivo, motivo pelo qual REVOGO a prisão preventiva do sentenciado e lhe concedo liberdade provisória a teor do art. 282, §5o c/c art.316 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo não esteja preso. Por conseguinte, concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Expeça-se o competente alvará de soltura e comunique-se a liberação ao exmo. Des. Relator do HC impetrado” – negritos nossos. Assim, diante da informação de que a prisão do paciente foi revogada pelo Juízo de piso, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023 14:10:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator